Tribunal: TJSP
Processo: 0001895-21.2016.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesões corporais leves – Defesa requer a absolvição aduzindo legítima defesa por parte do acusado – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente – Ausentes os requisitos para o conhecimento da causa excludente de ilicitude invocada - Pena e regime prisional bem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesões corporais leves – Defesa requer a absolvição aduzindo legítima defesa por parte do acusado – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente – Ausentes os requisitos para o conhecimento da causa excludente de ilicitude invocada - Pena e regime prisional bem dosados, não comportando reparo, observada a ausência de impugnação neste aspecto – Pedido de substituição da reprimenda corporal que não comporta atendimento – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001895-21.2016.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante EDUARDO
SOARES DA SILVA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001895-21.2016.8.26.0168 -Voto no 41.165
2
Voto no 41.165 – Dracena
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal s/ Revisão no 0001895-21.2016.8.26.0168
Relator: Sérgio Ribas
Apte: Eduardo Soares da Silva de Jesus
Apdo: Justiça Pública
APELAÇÃO CRIMINAL Lesões corporais leves Defesa requer
a absolvição aduzindo legítima defesa por parte do acusado
Impossibilidade Conjunto probatório suficiente para prolação
de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade,
autoria e dolo do agente
Ausentes os requisitos para o
conhecimento da causa excludente de ilicitude invocada - Pena e
regime prisional bem dosados, não comportando reparo,
observada a ausência de impugnação neste aspecto Pedido de
substituição da reprimenda corporal que não comporta
atendimento Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Eduardo Soares da Silva de Jesus, contra a r. decisão de fls. 288/293, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar parcialmente procedente a
ação penal, condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois)
dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso no art. 129, caput, do
Código Penal. Vedado o apelo em liberdade.

Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a ilustre Defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
313/318, nas quais postula a absolvição do apelante, a pretexto do sugerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001895-21.2016.8.26.0168 -Voto no 41.165
3
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.
Subsidiariamente, pugna genericamente seja a reprimenda conduzida ao
mínimo legal, o abrandamento do programa prisional, a substituição da
reprimenda corporal por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da
pena.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 323/325), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 332/336, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que, no dia 29 de fevereiro de 2016, por volta das 15h, na Rua Ponta
Porã, 1052, Bairro Nova Esperança, cidade de Ouro Verde, na comarca
apontada, o apelante ofendeu a integridade corporal de Natalino José da
Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no Laudo de
Exame de Corpo de Delito de fls. 07/08.
Segundo apurado, na data dos fatos, o
apelante teria se dirigido à residência da vítima, quando se desentenderam,
momento em que o irrogado teria o agredido com um soco na testa, causando-
lhe ferimentos de natureza leve
Estes são os fatos.
A materialidade do delito de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001895-21.2016.8.26.0168 -Voto no 41.165
4
corporal foi absolutamente comprovada, como se extrai do exame de corpo
de delito direto (fls. 07/08), que atestou a existência lesão leve, assim como
pela prova oral produzida.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.
A
autoria
delitiva
também
restou
inconteste.
O sentenciando, em sede administrativa,
negou a acusação que lhe foi disparada na denúncia, suscitando ação
mediante legítima defesa ao prévio ataque do suposto ofendido (fls. 12).
Em juízo, o réu não compareceu para
oferecer sua versão, sendo decretada sua revelia (fls. 272), revelado seu
descaso para com a Justiça e desinteresse para com o desfecho da presente
ação penal.
Todavia, dispomos nos autos de outros
elementos probatórios a demonstrar a responsabilidade criminal do
recorrente.
O depoimento da vítima é coerente e
verossímil, além de amparado pelos demais elementos probatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001895-21.2016.8.26.0168 -Voto no 41.165
5
De sua parte, relatou que, quando da
ocorrência fática, o réu desferiu golpes em sua cabeça, ocasionando o
desmaio do declarante. Também observou que sua filha e netas residem com
o depoente (fls. 223 e mídia audiovisual).
Cumpre ressaltar que este subscritor não
ponderou qualquer falácia nos depoimentos prestados pelo ofendido, sendo
que ele apresentou versão plausível a respeito dos acontecimentos, mesmo
porque seus dizeres foram ao encontro do quanto apontado no laudo pericial,
sendo o que basta para apuração dos fatos em comento.
A corroborar, Ivone José, filha do
lesionado, ouvida em solo judicial, assegurou que o réu chegou de manhã na
casa do ofendido para pegar uma de suas filhas, netas da vítima. Mais tarde
no mesmo dia, o acusado retornou bastante alterado, aparentava estar
embriagado e drogado, ocasião que gerou discussão verbal entre o ofendido e
o increpado, nesse momento, este partiu para cima daquele desferindo golpes
em sua cabeça. Para se defender, a vítima jogou um pedaço de pau que,
todavia, não acertou no sentenciado (fls. 224 e mídia audiovisual).
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que a vítima e testemunha tivessem interesse em acusar caluniosamente o
ora apelante com relação a tal prática delitiva, de sorte que os seus relatos
somente poderiam ser desprezados havendo provas contundentes em sentido
contrário, situação que não ocorre no caso sub judice, mesmo porque o
próprio irrogado acabou admitindo, quando ouvido no Distrito Policial, ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001895-21.2016.8.26.0168 -Voto no 41.165
6
ocorrido certa contenda entre os envolvidos.
Outrossim, é dever daquele que apela, se tem
versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal.
Irrelevante o fato de outras testemunhas não
terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do acusado, caberia a ele
arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não atuou neste
aspecto.
E, neste contexto, ausentes as denominadas
contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o oposto
do alegado pela acusação.
Verifica-se que o recorrente apresentou
justificativas que não convenceram, sendo certo que, ao contrário do
sustentado pelo causídico do réu, não apenas a prova oral, como também o
exame pericial apontado “edemas traumáticos no supercílio direito,
escoriação no primeiro dedo da mão direita e no antebraço direito” (sic) (fls.
07/08) apontam para a responsabilidade criminal do agente.
Destaque-se, ainda, que a versão trazida
pelo sentenciado, no sentido de que teria agido em legítima defesa, não se
coaduna com a prova documental produzida nos autos (fls. 07/08), segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001895-21.2016.8.26.0168 -Voto no 41.165
7
qual o ofendido apresentou lesão corporal de natureza leve, comprovando a
não utilização de força moderada por parte do apelante, situação que afasta o
quanto pleiteado.
Aliás, pese as alegações de que o ofendido
também teria investido contra contra ele, durante o entrevero, nada comprova
ter sofrido ferimentos.
Isto porque, no documento de fls. 29/30,
supostamente emanado pelo pronto socorro local, não consta identificação do
possível emitente. E, como se não bastasse, dispomos nos autos de ofício
informando não constar pronto atendimento do réu no nosocômio da cidade
na data da ocorrência (fls. 25).
E, mesmo que assim não fosse, não se
haveria falar em ausência de responsabilidade do increpado pela
possibilidade de que a vítima também teria o agredido, na medida em que
inexiste compensação de culpas no direito penal. Ou seja, eventual culpa da
parte apontada não exclui a do sentenciado.
Não há, portanto, se falar em absolvição
do acusado, na forma pretendida pela douta defesa, haja vista a idoneidade
dos elementos trazidos pela acusação e demais circunstâncias significativas a
justificar a edição do decreto condenatório.
Diante do que foi exposto, a condenação
do acusado era mesmo medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001895-21.2016.8.26.0168 -Voto no 41.165
8
No mais, incabível qualquer redução da
pena aplicada na origem, observando-se que o apelante aduziu pleito genérico
a respeito de tal ponto, não indicando qualquer argumento concreto para tal
desiderato.
Sem prejuízo, a pena-base foi dosada em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, tendo em vista ser o réu portador de
maus antecedentes (fls. 165 proc. no 818-95.2007).
Na etapa subsequente, foi agravada no
mesmo patamar, dada a reincidência (fls. 165 proc. No 326-60.2016). E,
depois, seguiu-se novo aumento no mesmo índice, em virtude de a vítima
possuir 70 anos à época dos fatos (art. 61, inc. II, alínea “h”), o que
permaneceu definitivo em virtude da ausência de outros elementos
modificadores.
Desta forma, o Magistrado de Primeiro
Grau, ao fixar as reprimendas, analisou com acuidade todas as fases da
dosimetria, não se vislumbrando, no caso dos autos, eventual desacerto a ser
corrigido por esta Câmara de Justiça.
A fixação da pena privativa de liberdade
fica a critério do sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada,
a qual observa as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001895-21.2016.8.26.0168 -Voto no 41.165
9
No mais, fica mantido o regime inicial de
desconto de pena no semiaberto, considerando que, tratando-se de condenado
reincidente, qualquer que seja a pena aplicada, ele deve iniciá-la no mais
rigoroso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Cód. Penal.
Por derradeiro, realmente inaplicável a
substituição da reprimenda corporal por medidas alternativas diante da
existência de vedação legal (cf. artigo 44, inc. I e III, do Código Penal).
Nesse aspecto, vale consignar o comando
normativo da Súmula n. 588 do E. Superior Tribunal de Justiça, ao informar
que “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
E, também, a orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual é pacífica a inviolabilidade da conversão
da reprimenda corporal quando o crime é cometido no ambiente doméstico
com violência ou grave ameaça, confira-se: AgRg no REsp 1635786, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14.02.2017.
Do mesmo modo, também incabível a
suspensão condicional da pena, dadas as particularidades do caso em apreço,
existindo óbice legal para tal desiderato, confira-se o art. 77, I e II, do Código
Penal.
Via
de
consequência,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001895-21.2016.8.26.0168 -Voto no 41.165
10
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator